Tribunal: STF
Processo: ARE 1428606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. AGREGAÇÃO. REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DAS CORTES SUPERIORES. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os militares, quando aprovados ou candidatos em outro concurso público, possuem direito à agregação durante o prazo para a conclusão do curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração a ser percebida. Nesse sentido: AgRgno AREsp 144960/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016; AgRg no REsp 1470618/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014; MS 17.400 /DF, Rel. Ministro Humberto Martins, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em22/10/2014, DJe 03/11/2014.



    2. Segurança CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 39, caput; 42; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, caput; e 39, caput, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, cumpre destacar que, de fato, a Lei 2.578/12, ao tratar da agregação não disciplina a hipótese dos autos:



    Art. 107. A agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número.



    § 1º O militar deve ser agregado quando:



    I - nomeado para cargo não considerado de natureza militar;



    II - aguardar transferência para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivem;



    III - condenado à pena de suspensão do posto, graduação, cargo ou função na conformidade do Código Penal Militar.



    IV - julgado incapaz definitivamente para o serviço, enquanto tramita o processo de reforma;



    V - ultrapassados seis meses contínuos em licença para tratamento da própria saúde;



    VI - ultrapassados seis meses contínuos em licença para tratar de interesse particular;



    VII - ultrapassados seis meses contínuos em licença para tratamento em pessoa da família;



    VIII - oficialmente considerado extraviado;



    IX - oficialmente declarado desertor, se Oficial ou Praça estável;



    X - apresentar-se voluntariamente ou ter sido capturado, após deserção;



    XI - ficar unicamente a disposição da justiça comum, para se ver processar, exceto se a ação penal decorrer de ato do serviço;



    XII - ultrapassar seis meses contínuos, sujeito a processo no foro militar, exceto se a ação penal decorrer de ato do serviço;



    XIII - tiver sido condenado à pena restritiva de liberdade superior a seis meses, com sentença transitada em julgado, enquanto durar a sua execução, ou até que seja declarado indigno de pertencer à Corporação ou com elaincompatível;



    XIV - nomeado para qualquer cargo, emprego ou função pública temporária, de natureza civil não eletiva, ainda que na administração indireta;



    XV - candidato a cargo eletivo, desde que conte com dez ou mais anos de serviço.



    Contudo, a própria normativa assegura a aplicação subsidiária dasNnormas referentes ao exército brasileiro, senão vejamos:



    Art. 163. Aplicam-se subsidiariamente na Corporação as normas que regem o Exército Brasileiro, no que lhe for pertinente.



    A portaria nº 1.347/15, da lavra do Comandante da Aeronáutica, assim disciplinou:



    Art. 2.º Será considerado, também, em objeto de serviço, oafastamento do militar de sua sede, nas seguintes situações:



    IV - no caso de realização de provas ou concursos de interessedo COMAER, que não possam ser realizados em sua sede, desde que determinado por autoridade competente.



    A portaria de mesmo número, do Comandante do Exército, assim:



    MILITARES DE CARREIRA



    Art. 2º Situação do militar de carreira (oficial ou praça) aprovado em concurso público para provimento de cargo:



    I - em órgão da Administração Pública Federal, direta e indireta:



    a) no caso de concurso público realizado em fase única, o interessado será excluído do estado efetivo da organização militar (OM), passando à situação de adido, a contar da data da nomeação, devendo ser demitido ou licenciado, ex officio, na data da posse;



    b) no caso de concurso público realizado em duas ou mais fases, uma das quais correspondendo à realização do curso de formação, com necessidade de afastamento temporário das funções, deverá ser observado o seguinte:



    1) o interessado será excluído do estado efetivo da OM, incluído no número de adidos, e agregado, a contar da data do ínicio do curso de formação;



    2) durante a realização do curso de formação, o militar fará jus à opção de remuneração do posto ou da graduação que ocupa ou do cargo pretendido; e



    3) o militar permanecerá nas situações de adido e agregado enquanto perdurar o mencionado curso de formação, devendo ser demitido ou licenciado, ex officio, na data da posse.



    Sobre o tema, ainda, o Parecer Ministerial bem analisou as normas relacionadas:



    17. Em relação as razões de direito dos impetrantes, de fato o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, a Lei n.º 2.578/2012, não prevê expressamente a participação em curso de formação em concurso público como uma das hipóteses que permite a agregação.



    18. No entanto, vejamos o que dispõe o artigo 163 do referido Estatuto: 'Aplicam-se subsidiariamente na Corporação as normas que regem o Exército Brasileiro, no que lhe for pertinente'.



    19. Já a Lei Federal n.º 6.880/1980 que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, prevê a possibilidade de agregação, ou seja, de afastamento temporário de militar da corporação, em seu artigo 81 do referido diploma legal. Consta ainda a previsão do afastamento temporário para que o militar possa exercer função de natureza civil, vinculada a órgão público, nos termos do artigo 82, inciso XII, in verbis:



    'Art. 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de: 



    XIII - ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não-eletivo, inclusive da administração indireta'; e (grifo nosso)



    Em que pese a insurgência estadual, o tema já restou pacificado em nossas Cortes Superiores:



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente